Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008375-24.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: CLIBAS CLEMENTI
EMBARGADOS: ELZA FERNANDES BARBOSA e PORTA DO CEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
CLIBAS CLEMENTI opõe recurso de embargos de declaração (ID 128487686) objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando a decisão constante no ID no 127076653, proferida no recurso no agravo de instrumento que indeferiu a liminar recursal que visa suspender os efeitos decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para manter a Sra. ELZA FERNANDES BARBOSA, tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis de 1o Ofício de Primavera do Leste-MT, no pólo passivo da demanda.
Sustenta o embargante a inexistência preclusão em relação à decisão que excluiu o Cartório de Registro de Imóveis de 1o Ofício de Primavera do Leste-MT da demanda, uma vez que não houve a correta intimação do recorrente acerca do referido decisum, apesar de ter sido requerido por três vezes a sua publicação correta.
Assevera que constou da decisão embargada o indeferimento da liminar, mas na verdade o embargante requereu o efeito suspensivo, devendo ser apreciado tal pedido.
Sob tais argumentos, pugna do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 128894174).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, erro material é aquele evidente, que acarreta um desacordo entre a vontade do julgador e o que fora expresso na sentença.
Por sua vez, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
No caso, o embargante alega que não houve preclusão em relação à decisão que excluiu o CRI do pólo passivo da demanda, pois a publicação da decisão não ocorreu de forma correta, apesar de ter requerido por três vezes nova publicação.
Ora, o próprio agravante revela que tinha conhecimento da decisão ao afirmar que requereu a sua publicação novamente no Diário Oficial, podendo muito bem ter interposto o competente recurso à época.
Neste contexto, insta salientar o comparecimento voluntário em juízo supre a necessidade de intimação, pois atingido o fim processual.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL A CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. O comparecimento voluntário da parte aos autos supre a necessidade de intimação, sendo atingido o fim processual. 2. O prazo para impugnação é contado a partir do comparecimento e assim resta precluso. 3. A própria apresentação de defesa através de incidente de exceção de pré-executividade, afasta a nulidade dos atos posteriores. 4. Art.833, inciso X do NCPC é aplicável a valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos conforme jurisprudência do STJ. 5. Recurso parcialmente provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)
Logo, não se verifica o vício apontado.
De outro lado, ao indeferir o pedido liminar, esta relatora, em verdade indeferiu o efeito suspensivo pretendido, conforme devidamente esclarecido na decisão embargada. Vejamos:
“[...] Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, que na mesma decisão que admitiu o agravante como assistente litisconsorcial, o requerido CRI foi excluído do pólo passivo da demanda, sem que contra esta sentença tenha sido interposto recurso, evidenciando, assim, a possível ocorrência de preclusão.
Ademais, afigura-se temerária a concessão da liminar, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do agravo.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora” (ID 127076653). G.N.
Portanto, não se verifica nenhum vício na decisão recorrida de modo que, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora